Tribunal: TJPA
Processo: 0801534-13.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801534-13.2022.8.14.0000

PACIENTE: FRANCIVALDO PONTES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE AURORA DO PARÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0801534-13.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0000216-73.2009.8.14.0100

IMPETRANTE: DR. HALEX BRYAN SARGES DA SILVA – OAB/ PA 25.286

PACIENTE: FRANCIVALDO PONTES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE AURORA DO PARÁ

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 157, §2º, I, II e III c/c artigo 288, caput, ambos do CP.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONHECIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. UNANIMIDADE.

1.

Incomportável o reconhecimento de excesso de prazo da manutenção da prisão preventiva, quando findada a instrução processual e prolatada a sentença condenatória.

2.Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP.

3.
Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

4. Ordem parcialmente conhecida e na parte conhecida, denegada. Decisão
unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
Habeas Corpus
impetrado e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0801534-13.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0000216-73.2009.8.14.0100

IMPETRANTE: DR. HALEX BRYAN SARGES DA SILVA – OAB/ PA 25.286

PACIENTE: FRANCIVALDO PONTES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE AURORA DO PARÁ

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 157, §2º, I, II e III c/c artigo 288, caput, ambos do CP.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de FRANCIVALDO PONTES DOS SANTOS, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca Aurora do Pará.

De acordo com a impetração, fora decretada a prisão preventiva do paciente durante a instrução processual, a qual em seguida foi revogada devido ao excesso de prazo para sua conclusão, tendo sido novamente decretada em razão de sentença condenatória, em decorrência da prática do crime de associação para roubo majorado, previstos nos artigos 157, §2º, I, II e III e 288, caput, ambos do Código Penal.

Aduz o impetrante, que o Juízo singular motivou a decretação da referida medida provisória com o fim de garantir os preceitos incursos no artigo 312, caput do CPP, qual seja, tão somente em prol da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, carecendo de fundamentação idônea, visto que a simples alegação de gravidade abstrata do delito, associada à sua repercussão no meio social, não é suficiente para sustentar a custódia cautelar.

Alega que o demandante se encontra custodiado além do prazo processual legal, constatado através da ausência de revisão judicial que analisaria a necessidade ou não da manutenção de sua segregação.

Assevera ainda que o coacto apresenta circunstâncias pessoais favoráveis, pois possui bons antecedentes, residência fixa, é pessoa íntegra e trabalhador.

Por tais razões, pugna pela concessão da medida liminar, para determinar a expedição do alvará de soltura em favor do paciente, e no mérito, a confirmação da ordem e/ou subsidiariamente requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 04/03/2022, por meio da petição ID nº 8378639.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Em análise dos autos, constata-se que as alegações impetradas devem ser conhecidas em parte.

Inicialmente, ressalta-se que para a constatação do aumento da marca temporal é importante verificar se ocorre a vulneração do princípio constitucional da duração razoável do processo, previsto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República.

Notadamente, é pacífica a orientação dos Tribunais Pátrios no sentido de que os prazos fixados para o encerramento do processo não têm natureza peremptória, subsistindo apenas como referencial para verificação de eventual extrapolação, de sorte que a superação deles não implica necessariamente em flagrante e imediato reconhecimento de ilegalidade, podendo ser excedidos com arrimo em um melhor juízo da razoabilidade, considerando-se, para tanto, as particularidades do caso concreto.

Nesse sentido, a concessão da ordem em razão da configuração do excesso de prazo é medida excepcional, somente admitida na hipótese em que a demora possa ser única e exclusivamente atribuída à inércia ou desídia do próprio Poder Judiciário, ou seja, decorrente de diligências requeridas pela acusação ou determinadas de ofício pelo juízo competente, de forma que impliquem em ofensa ao princípio da razoabilidade.

Não é o caso dos autos; eis que se constata pelas informações da autoridade coatora contidas em Id. 8378639, que foi prolatada a sentença condenatória do paciente, aplicando-se ao mesmo o apenamento definitivo no patamar de 10 (dez) anos, 05 (cinco) meses e 06 (seis) dias, em regime inicial fechado, bem como lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade e decretada sua prisão com o fundamento na garantia da ordem pública em 24/03/2021. Expõe que foi interposto recurso de apelação pleiteando a reforma da sentença e consequentemente a absolvição, sendo os autos encaminhados ao TJPA em 04/02/2022.

Portanto, findada a instrução processual e prolatada a sentença condenatória, deixo de conhecer tal premissa, bem como, pelo mesmo motivo não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Por outro lado, é inequívoco que a cautelar preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na segregação do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a sentença condenatória está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la, naquilo que interessa:

“(...) 1º FATO (ROUBO MAJORADO) A materialidade foi comprovada por meio do inquérito policial de onde se extrata os depoimentos

das

testemunhas

e

declarações

da

vítima

JARBAS

ERNANDES

DE ARRUDA, além dos depoimentos colhidos na fase judicial, onde se confirmou, sob o crivo do contraditório, a subtração, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, do valor descrito na exordial, de forma que o conjunto probatório converge para a efetiva e clara existência do crime em cotejo.(...)

Frise-se que os depoimentos das vítimas é prova mais do que suficiente para condenação dos acusados Jilson e Francivaldo, pelo crime em referência, principalmente quando não há elementos para se duvidar de sua idoneidade e houve a delação dos acusados por parte deum deles, conforme jurisprudência assente do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (...)

Doutra banda, registro que a negativa de participação do crime realizada pelo acusado Francivaldo durante o interrogatório judicial não se sustenta, ante a prova produzida. Até porque, a alegação de que foi espancado para confessar o crime na Delegacia de Polícia não foi comprovada, tampouco o álibi levantado pelo denunciado. Com efeito, estando comprovada a subtração dos bens da vítima, com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, tem-se a subsunção perfeito do fato à norma penal incriminadora. (...)

2º FATO (FORMAÇÃO DE QUADRILHA)

In casu, a materialidade do crime descrito na denúncia foi comprovada por meio dos interrogatórios dos acusados em sede policial, dos depoimentos testemunhais, da prova contida nos autos e pelo depoimento das vítimas, quer seja na fase inquisitorial, quer seja na judicial, onde se confirma a associação de mais de três pessoas para o cometimento de delitos, além da estabilidade associativa entre os acusados que, reiteradamente, cometiam delitos de forma permanente, e não apenas transitória e precariamente.

O conjunto probatório
evidencia
a associação estável e permanente entre os acusados e outros, com o fim de praticar diversos delitos com emprego de arma.Em sendo aplicável ao caso a regra disciplinada pelo transcrito art. 69 do CP, fica o réu, condenado definitivamente à pena de 10 (dez) anos, 05 (cinco) meses e 06 (seis) dias depena privativa de liberdade e de 81 (cento e vinte) dias-multa, com valor do dia-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, tendo em vista a evidente situação de pobreza do réu (art. 49 c/c art. 60, caput, do CP). (...)

(...) considerando a detração penal prevista no art. 42, do CP, fixo inicialmente, o regime fechado, conforme art. 33, § 2, letra a, e § 3, do CP.

Não reconheço a possibilidade dos acusados recorrerem em liberdade, já que continuam presentes as circunstâncias que ensejaram as suas prisões cautelares (art. 387, parágrafo único, CPP).

Isso porque, o atual sistema de prisões, em especial o decorrente da sentença condenatória, emoldurado com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos - que granjeou, no Brasil, autoridade de lei ordinária em 09 de novembro de 1992, após publicação do Decreto presidencial ordenando seu inteiro cumprimento -, não vedou referida possibilidade, tendo a mencionada convenção, conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, proscrito do ordenamento pátrio apenas a prisão automática, independentemente de ser o réu reincidente ou possuidor de maus antecedentes.

Tanto é verdade, que recentemente a Lei nº 12.403/2011, que alterou o regime de medidas cautelares, revogou o art. 313, do Código de Processo Penal, que aduzia que a sentença era título hábil, só por si, a manter as acusadas no cárcere.

Sob a referida ótica, LUIZ FLÁVIO GOMES, lançando luzes ao tema, leciona que "o incondicional direito de recorrer, se de um lado não pode ser tolhido com a exigência de prisão, de outro, não impede, evidentemente, que o juiz, motivadamente, quando o caso, decrete a prisão preventiva do condenado.

Decerto que após o advento da Lei nº 11.403/2006, a prisão preventiva passou a ser a última ratio no mundo cautelar, desde que preenchidos os requisitos legais (art.

313, CPP), ocorrentes os motivos autorizadores listados no art. 312, do referido Código de Ritos, e desde que se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

In casu, observo que está presente a causa de admissibilidade constante do item 1.1, acima referenciado, já que o delito em análise tem pena máxima superior a 4 (quatro) anos.

Outrossim, no que concerne aos pressupostos, observo que, após o édito condenatório, há certeza quanto a autoria do crime e de sua materialidade, estando presente, portanto, muito mais do que o fumus commissi delict, mas a própria certeza do crime, já que a sentença é baseada em cognição exauriente.

Por fim, em relação ao fundamento da manutenção da prisão, observo presente o periculum libertatis, já que a gravidade concreta dos crimes atribuídos aos acusados, em especial devido ao modus operandi descrito na denúncia, evidencia, com razoável clareza, a periculosidade social dos denunciados, sendo a cautelar corporal, por ora, a melhor medida para estabilizar a ordem pública, garantindo a credibilidade da Justiça e a paz social.

Outrossim, os réus permaneceram segregados durante toda a instrução criminal, tendo sua prisão revogada apenas pelo excesso de prazo para a conclusão do processo, inexistindo fatos novos que justifiquem a revogação da prisão cautelar outrora mantida, consoante exige a cláusula rebus sic stantibus presente em todas as cautelares penais, em especial na prisão preventiva (art. 316, CPP).

Por todo o exposto, nego aos réus a possibilidade de recorrer em liberdade, e determino que EXPEÇA-SE IMEDIATAMENTE MANDADO DE PRISÃO em desfavor dos acusados, os quais devem ser encaminhados, lançados no Cadastro Nacional de Mandados de Prisão, bem como aos órgãos de repressão estatal. Devendo permanecerem segregados à disposição do Juízo das Execuções.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional e o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP).

3. Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito. Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas.
Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Ante ao exposto,
conheço parcialmente
do presente mandamus e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 21/06/2022